Tribunal: TJES
Processo: 5000816-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000816-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARETH DE SIQUEIRA SILVA
AGRAVADO: MESSIAS TADEU ROLDI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000816-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARGARETH DE SIQUEIRA SILVA

AGRAVADO: MESSIAS TADEU ROLDI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARGARETH DE SIQUEIRA SILVA, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que deferiu o pedido formulado pelo aqui recorrido Messias Tadeu Roldi para que lhe seja assegurado o acesso à energia elétrica em sua propriedade rural.

Em breve síntese, argumenta que a decisão vergastada é
extra petita
e que o pedido formulado pelo requerido/agravado é inadequado já que não foi realizado em ação própria através de pedido de servidão de passagem de energia elétrica. No mérito, aduz que o recorrido não promoveu a juntada de qualquer documento da concessionária que informe a necessidade de ingresso na sua propriedade da Agravante ou o projeto que demonstre os caminhos que tem que ser utilizados para realização de ligação de energia.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 460076).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000816-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARGARETH DE SIQUEIRA SILVA

AGRAVADO: MESSIAS TADEU ROLDI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARGARETH DE SIQUEIRA SILVA, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que deferiu o pedido formulado pelo aqui recorrido Messias Tadeu Roldi para que lhe seja assegurado o acesso à energia elétrica em sua propriedade rural.

Em breve síntese, argumenta que a decisão vergastada é
extra petita
e que o pedido formulado pelo requerido/agravado é inadequado já que não foi realizado em ação própria através de pedido de servidão de passagem de energia elétrica. No mérito, aduz que o recorrido não promoveu a juntada de qualquer documento da concessionária que informe a necessidade de ingresso na sua propriedade da Agravante ou o projeto que demonstre os caminhos que tem que ser utilizados para realização de ligação de energia.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
[1]
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito recursal não merece guarida.

Como já deixei assente quando da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo,
o acesso à energia elétrica é necessidade básica de qualquer ser humano, sendo certo que no caso dos autos a agravante não trouxe elementos de que referido acesso lhe trará prejuízos ou lhe cause algum dano relevante e urgente.

Pelo contrário, o dano aqui é inverso uma vez que o provimento deste recurso ensejará o desligamento da energia elétrica em desfavor do recorrido, o que lhe causará transtorno evidente.

Veja-se que decisão primeva tão somente autorizou que o recorrido possa ter acesso à energia elétrica, não analisando a controvérsia acerca da posse e da demarcação do imóvel, o que revela a completa ausência de prejuízo à agravante.

Outrossim, registro que nada impede que o Magistrado
a quo
, após a instrução probatória, possa rever seu entendimento acaso a agravante comprove o dano que sofreu em razão da permissão de acesso à energia elétrica pelo agravado Messias Tadeu Roldi.

Por fim, no que tange as questões processuais aventadas pela agravante registro que
“Tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso secundum eventum litis, o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
,

a fim de
manter inalterada a decisão vergastada,

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000816-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARGARETH DE SIQUEIRA SILVA

AGRAVADO: MESSIAS TADEU ROLDI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA RURAL. NECESSIDADE BÁSICA. PERMISSÃO MANTIDA. QUESTÕES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O acesso à energia elétrica é necessidade básica de qualquer ser humano, sendo certo que no caso dos autos a agravante não trouxe elementos de que referido acesso lhe trará prejuízos ou lhe cause algum dano relevante e urgente.

2.

As questões processuais aventadas pela agravante configuram supressão de instância, eis que não apreciadas pelo julgador primevo.

3. Recurso desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.